Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0726195-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: PAOLO CHIROLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. EXIGÊNCIA PRÉVIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que seja possível a cobrança, por meio de ação própria, do custeio das despesas realizadas pela promitente vendedora para a regularização do loteamento, não pode o promissário comprador, por ausência de previsão contratual e legal, condicionar a outorga da escritura pública ao seu pagamento. 2. É abusiva a cláusula prevista em contrato de promessa de compra e venda que estabelece em desfavor do promitente comprador o pagamento de “taxa de transferência” sem estipular o valor ou a forma de cálculo da prestação. 3. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do ARE no 1.294.969 (Tema 1.124), “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.” 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. Analisando embargos de declaração opostos pela recorrida, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os, definitivamente, no percentual de 13% sobre o proveito econômico buscado pelo Embargado (R$ 11.900,00), e não sobre o valor da causa” (ID 51449829). A recorrente, em recurso especial, alega violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando a inadequação da via eleita para solucionar a lide, pois a controvérsia do caso versa, tão somente, sobre a possibilidade de condicionar a outorga da escritura do imóvel ao pagamento do valor devido à título de regularização do loteamento, razão pela qual a cobrança pelo custo de regularização do lote teria que ser discutida em ação própria. Ao final, requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 53462868). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa os artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 53462295). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025